Tribunal: TJBA
Processo: 8002138-66.2019.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002138-66.2019.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: ROZENILDE DA SILVA RIOS

Advogado(s)
:
MAURICIO DA CUNHA BASTOS, LUCIANO GUIMARAES VIEIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento à sua Apelação e ao Reexame Necessário, mantendo a sentença concessiva do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária (espécie B92) à segurada ROZENILDE DA SILVA RIOS. O INSS sustenta contradição no julgado, alegando que o laudo pericial teria apontado incapacidade temporária, o que afastaria a concessão da aposentadoria.

II. Questão em discussão:Discute-se a existência ou não de contradição no Acórdão embargado quanto à fundamentação e conclusão que reconheceram a existência de incapacidade permanente, com base na análise do conjunto probatório, em especial o laudo pericial, para fins de concessão do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir: A contradição alegada pelo INSS não está presente nos moldes do art. 1.022 do CPC, pois não se verifica incoerência interna entre os fundamentos e o dispositivo do Acórdão.
A decisão impugnada apreciou detidamente o conteúdo do laudo pericial, contextualizando-o com os demais elementos dos autos e as condições pessoais da segurada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
A menção à incapacidade "temporária" pela perita não foi interpretada de forma isolada, sendo considerada a real impossibilidade de reinserção laboral da segurada, à luz de seu histórico profissional, idade, e patologias diagnosticadas, notadamente transtornos psiquiátricos graves com nexo causal reconhecido.
A decisão aplicou corretamente a Súmula 47 da TNU, que exige análise das condições pessoais e sociais do segurado mesmo nos casos de incapacidade parcial, ampliando tal lógica para hipóteses em que o diagnóstico de incapacidade temporária não se sustenta diante do conjunto fático-probatório.
Os Embargos evidenciam o intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos aclaratórios.
Caracterizada a natureza protelatória dos Embargos, uma vez que não foi apontado qualquer vício real e relevante.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:"1. Não se configura contradição no julgado que, à luz do conjunto probatório, reconhece a incapacidade permanente para fins previdenciários, ainda que o laudo pericial mencione inicialmente a incapacidade como temporária.2. A análise judicial deve considerar a totalidade das condições pessoais, sociais e clínicas do segurado, inclusive nos casos em que o laudo aponta incapacidade parcial ou temporária.3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito e devem ser rejeitados quando ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8002138-66.2019.8.05.0244
, em que é Embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

e Embargada
ROZENILDE DA SILVA RIOS
, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões,_________________________ 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA